Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714595-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL LIGOSKI AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória (id 229710395), que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo agravante, e impôs multa de 2% por suposto caráter protelatório (art. 1.026, § 2o, do CPC), proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator